Tribunal: STF
Processo: AP 965
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Ementa: Direito penal. Ação penal. Aplicação de recursos de financiamento concedido pelo BNDES em finalidade diversa da prevista em contrato. Crime contra o sistema financeiro nacional. Lavagem de dinheiro. Quadrilha.



    1. Preliminarmente. As questões preliminares já haviam sido afastadas por ocasião do recebimento da denúncia: a) a peça acusatória descreveu suficientemente as condutas e apontou indícios de materialidade e autoria; b) a ação controlada foi autorizada por decisão judicial; c) são lícitas as provas relacionadas a autoridades detentoras de foro especial por prerrogativa da função encontradas fortuitamente; e d) as decisões de decretação e prorrogação de interceptação telefônica foram devidamente fundamentadas.



    2. Mérito.



    2.1. Desvio de valores de financiamentos concedidos pelo BNDES. Análise conjunta das provas dos autos – em especial, os contratos de financiamento, as interceptações telefônicas, as movimentações financeiras, os documentos apreendidos, os resultados das vigilâncias policiais e os depoimentos colhidos em Juízo – demonstram, acima de qualquer dúvida razoável, que o acusado concorreu para o desvio de valores de financiamentos concedidos pelo BNDES. 



    2.2. Adequação Típica. Para a consumação do delito do art. 20 da Lei n° 7.492/1986, basta que parte dos valores do financiamento não seja aplicada no objeto do contrato. Se parcela dos valores é direcionada para serviços de consultoria, com a finalidade de serem posteriormente, ainda que apenas em parte, direcionados a terceiros, logicamente houve aplicação em finalidade diversa da estipulada no contrato.



    2.3. Lavagem de dinheiro. Após o desvio dos valores dos financiamentos, foram realizados depósitos na conta de pessoa jurídica para posterior saque e entrega ao acusado, caracterizando-se o delito de lavagem de dinheiro. 



    2.4. Quadrilha. Existência de provas suficientes a demonstrar a participação do acusado em associação estável e permanente para a prática de crimes indeterminados. 



    2.5.  Conclusão. Restou comprovada a participação do acusado, por duas vezes, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, na prática do delito previsto no art. 20 da Lei nº 7.492/1986, em concurso material com o delito previsto no art. 1º, VI, da Lei nº 9.613/1998, em sua redação original, também em continuidade delitiva, e com o crime previsto no art. 288 do Código Penal, em sua redação original. 



    3. Aplicação da pena e efeitos da condenação. Fixo a pena em: a) 3 anos e 6 meses pela prática, em continuidade delitiva, do delito do art. 20 da Lei nº 7.492/1986; b) 4 anos e 8 meses pela prática, em continuidade delitiva, do delito do art. 1º da Lei nº 9.613/1998; e c) 2 anos pela prática do delito do art. 288 do Código Penal. Total da pena: 10 anos e 2 meses de reclusão, e 226 dias-multa. 



    3.1. Danos materiais e danos morais coletivos. Como efeito da condenação (art. 91, II, “b”, do Código Penal), o réu deve ressarcir o dano material causado ao BNDES, no montante comprovado de R$ 182.560,43, em valores da época (abril de 2008), a serem devidamente corrigidos até a quitação do débito, por se tratar de produto do crime. Incabível a condenação em danos morais coletivos, dada a ausência de pedido na denúncia. 



    3.2. Interdição do exercício de função pública. Decreto a interdição ao acusado do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º da Lei 9.613/1998, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada (Lei 9.613/1998, art. 7º, II).



    3.3. Perda do mandato. Considerado o regime inicial fechado fixado, decreto, com fulcro no art. 55 da Constituição e no art. 92, I, “b”, do Código Penal a perda do mandato parlamentar (AP 694/MT, Rel. Min. Rosa Weber, j. 02.05.2017)



    4. Ação penal julgada procedente.